Tribunal: TJMT
Processo: 0029311-68.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029311-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL LUCAS TOMAZ - CPF: 048.374.421-29 (APELADO), RAUL DOUGLAS MARTINS LIRA - CPF: 025.014.521-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS TOMAZ - CPF: 048.374.421-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM RECONHECIMENTO NÃO FORMALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO
. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP). A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal, por ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP, e a consequente absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público, por sua vez, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento informal do acusado, realizado sem observância do art. 226 do CPP e sem apoio em outras provas, pode fundamentar a condenação;

(
ii
) saber se há prova suficiente da existência de concurso de pessoas a justificar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP;

(
iii
) saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados à vítima, mesmo diante da absolvição do réu.

III. Razões de decidir

3
. O reconhecimento feito pela vítima no interior de viatura policial, no momento da diligência, não foi ratificado por termo formal em sede policial, tampouco submetido aos requisitos do art. 226 do CPP.

4.
A ausência de reconhecimento formal compromete a validade da prova de autoria, sobretudo quando não corroborada por elementos probatórios independentes e objetivos.

5.
Não foram localizados com o acusado nem o bem subtraído nem qualquer objeto ilícito. Os depoimentos dos policiais limitaram-se a reproduzir a narrativa da vítima, sem aporte autônomo de convicção.

6.
Inexistindo prova direta e segura da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso defensivo provido para absolver o apelante da imputação de roubo majorado, por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento informal de pessoa suspeita, realizado fora dos parâmetros legais do art. 226 do CPP e não corroborado por provas autônomas colhidas sob contraditório, é insuficiente para sustentar condenação criminal.

2. A ausência de apreensão da
res furtiva
, de prova direta de autoria e de reconhecimento formal invalida o juízo condenatório, impondo-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 155, 226, 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2020; TJMT,
ApCrim
0023953-
59.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029311-68.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL LUCAS TOMAZ

APELADO: GABRIEL LUCAS TOMAZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões
defensiva
e ministerial

interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

6
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
0029311-68.2016.8.11.0042
,
condenou

GABRIEL LUCAS TOMAZ
pela prática do crime de
roubo majorado
, pelo
concurso de pessoas
,
à pena de
5
anos
e 4
meses
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
1
3
dias-multa
- art.
157, § 2º, inc. II,
do CP -

(id.
307135408
).

O apelante, assistido p
el
a Defensoria Pública
,

argui a nulidade do reconhecimento
pessoal
por inobservância
das formalidades
do art. 226 do CPP
e
do Tema Repetitivo n. 1258 do STJ.
No mérito,
sustenta:

1)

insuficiência de
provas
para a condenação
;
2)

inexistência de liame subjetivo entre o apelante e o outro suspeito não identificado, porquanto não há demonstração de prévio ajuste, vínculo pessoal ou divisão de tarefas que evidencie unidade de desígnios na prática do delito
.

Requer o
provimento para

declarar a nulidade do reconhecimento
e, por consequência,
absolv
ê-lo
por ausência de provas
(art. 386,
inc.
VII, do CPP)
.

S
ubsidi
a
ri
amente
,

o
afasta
mento d
a causa de aumento do concurso de pessoas.

P
requestiona
os
dispositivos:
art. 226 do CPP;
art. 386, inc. V e VII, do CPP;
e art. 157, § 2º, inc. II, do CP (id.
307135418
).

O ente apelado manifestou pelo desprovimento (id.
307135424
).

Em seu turno, a
8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
argumenta
que
,

em conformidade com o art. 387,
inc.
IV, do C
PP
, é obrigatória a fixação do valor mínimo de reparação
pecuniária dos danos materiais causados
à vítima
, sobretudo porque requerido expressamente quando do oferecimento da denúncia.

Requer o provimento para
fixa
r
reparação
material
(id.
307135415
).

Em contrarrazões,
o apelado
pugna pelo

desprovimento
do recurso do
parquet

(id.
307135422
)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(id.
316452360
).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante, assistido pela Defensoria Pública,
a
rgui
nulidade
do
procedimento de

reconhecimento
pessoal
por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e do Tema Repetitivo n. 1258 do STJ
.

Em síntese, a
lega

que a única prova de sua vinculação ao delito seria a identificação realizada pela vítima, ainda no calor dos acontecimentos, quando acompanhava a Polícia Militar em rondas pela região conhecida como “Morro da Luz”, em Cuiabá, ocasião em que, de dentro da viatura, teria apontado o réu como autor do assalto, sem que houvesse, posteriormente, ato formal de reconhecimento na Delegacia.

Embora apresentada em caráter preliminar, essa questão não pode ser dissociada do exame de mérito.

Isso porque
a própria essência do argumento defensivo repousa na alegada fragilidade probatória, na medida em que a validade e a credibilidade da identificação feita em via pública estão diretamente conectadas à suficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.

De fato, não houve termo formal de reconhecimento fotográfico ou pessoal em sede policial. Entretanto, a identificação do apelante decorreu de diligência imediata, realizada logo após a prática criminosa, quando a vítima, dentro da viatura da Polícia Militar, reconheceu-o e confirmou sua participação no delito no exato contexto da prisão em flagrante.

Trata-se, portanto, de uma identificação circunstancial vinculada ao
próprio ato da detenção, cuja análise se confunde, inevitavelmente, com o juízo de mérito sobre a consistência do conjunto probatório.

Por essa razão, a alegação de nulidade não pode ser acolhida como preliminar autônoma, devendo ser enfrentada na apreciação de fundo, onde se examinará a força e a legitimidade da prova colhida
(circunstância da prisão em flagrante)
.

Assim, diante da conexão indissociável entre a matéria levantada e a suficiência probatória,
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

réu foi denunciado com base no
seguinte contexto acusatório:

“
No dia 11/09/2016, por volta de 22h30min, próximo
à
uma igreja na Rua São Benedito, bairro Lixeira, nesta capital, o denunciado subtraiu - mediante violência grave ameaça empreendida com arma de fogo e concurso de pessoas - um aparelho celular Alcatel (avaliado indiretamente em R$ 300,00 - fls.18) da vítima Raul Douglas Martins Lira.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima foi

abordada pelo denunciado e comparsa (ambos simulando estarem armados) que exigiram a

entrega de dinheiro e o aparelho celular.

Logo na sequ
ê
ncia a Polícia Militar foi acionada e, em rondas pela região do

Morro da Luz, a vítima reconheceu o denunciado como um dos bandidos que efetuaram o

roubo. Diante da situação o bandido foi preso em flagrante.

No momento da prisão do denunciado o comparsa não foi localizado, bem

como, arma e objeto roubado, possivelmente vendidos por se
tratar de usuário de drogas,

conforme antecedentes criminais juntados às fls.18.

Interrogado, o denunciado negou a autoria do fato (fls.07).

O aparelho não foi restituído à vítima por não conseguirem localizá-lo.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar GABRIEL LUCAS TOMAZ, como incurso no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, [...].
”

(id.

307134981
, pág. 1/3
)

Encerrada a
instrução
probatória
, o
parquet
, em memoriais, adit
ou
(
mutatio

libelli
)
a denúncia
para substituir
a majorante do
“emprego de arma de fogo” para “emprego de arma branca” (id.
307135403
).

O juízo de primeiro grau rejeitou o aditamento ao reconhecer que a Lei n. 13.654/2018, ao suprimir a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I, do CP), configurou
novatio
legis in
mellius
.

Assim
, entendeu que a norma mais benéfica deve retroagir para alcançar os fatos
apurados (
praticados em 2016
)
e, nessa perspectiva, considerou inviável aplicar novamente a referida majorante, mesmo diante de seu posterior restabelecimento no ordenamento
(através da Lei n.
13.694/2019)
.

Ao final,
julgou
parcialmente
procedente a
denúncia
para condenar o apelante
por roubo
majorado
, pelo
concurso de pessoas
, conforme relatado
.

Irresignad
o, o apelante, assistido pel
a

D
efe
nsoria Pública
,
interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentan
do

a insuficiência de provas
para condenação
.

Com razão a defesa.

O juízo singular
fundamentou a responsabilidade penal
do apelante
com base
no
depoimento
da vítima, quem
reconhec
eu
o apelante
durante a
diligência
d
e

prisão em flagrante
do réu
,
reforçada
pelo

relato do Policial
Wallasy
Ramos Rodrigues
, prestado na
delegacia (id.
307135408
).

Todavia,

embora a materialidade delitiva
se encontr
e demonstrada de forma
indireta

(
auto de avaliação indireta
-
id.
307134981
, pág.
22
),
a motivação
e o acervo probatório são
frág
eis
para
reconhecer
e amparar
a autoria
.

Ao Delegado
, o
s Policiais
Militares
Marcio Porfirio Martins
e
Wallasy
Ramos Rodrigues
relataram que
a guarnição policial foi acionada
via Centro
Integrado
de Operações de Segurança Pública (
CIOSP
)
para atender ocorrência de roubo na Rua São Benedito, bairro Lixeira, nesta capital.

No local,
a vítima Raul
Douglas
relatou aos policiais
que, por volta das 22h40min, encontrava-se em via pública, na companhia de sua namorada, quando foi abordada por dois indivíduos.

Um deles, identificado posteriormente como
sendo o réu
, manteve a mão sob a camisa simulando portar arma de fogo, ocasião em que subtraiu o aparelho celular da vítima, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Diante da situação, os policiais realizaram diligências com a vítima até a região do Morro da Luz, onde
esta
(a vítima)
reconheceu o
réu
como autor do delito.

O suspeito foi abordado, não sendo encontrados em sua posse objetos ilícitos nem os bens subtraídos
e, q
uestionado sobre os fatos, negou a prática criminosa.

Ressalta
ram
que o segundo indivíduo, apontado como comparsa, não foi localizado.

Em razão d
o apontamento
da vítima
, que indicou o apelante como
autor do fato,
este
foi conduzido à
Delegacia de Polícia
(id.
307134981
, pág
s
. 6
e
7).

Em juízo, o
s agentes de segurança pública
não se record
aram
dos fatos
(relatório de mídias - id.
307135353
).

A
vítima Raul
Douglas Martins Lira
, nas duas fases da persecução penal,
confirmou a dinâmica delitiva narrada pelos policiais
, a
crescent
and
o que, após o assalto, o bandido
saiu correndo no “sentido Igreja São Benedito”
e,
com a guarnição,
fez buscas no “Morro da Luz”
, sendo qu
e, “do outro lado da rua”, reconheceu o
réu
como um dos
autores do roubo
, que trajava uma camiseta cor de rosa.

Destaca-se que, n
o depoimento prestado em
juízo
, afirmou
, diante do lapso entre o fato
(11/9/2016)
e a audiência
(realizada em
9/10/2024)
,
não lembra
r
do rosto do autor do fato
(id.
307134981
, pág. 8, e
relatório de mídias - id.
307135401
).

O réu, na fase policia
l
, negou
a autoria
(id.

307134981
, pág. 10).

Em juízo,
foi-lhe decretada
a
revelia
por ser “morador de rua”
(id.
307135400
).

Esse quadro não
autoriza
, com segurança,
reconhecer a
autoria
.

É certo que a colaboração da vítima pode desempenhar papel relevante na investigação criminal, auxiliando a autoridade policial na busca pela verdade
real.

Todavia, por mais bem-intencionada que seja, essa contribuição precisa estar amparada por formalidades mínimas que assegurem a fidedignidade do ato e resguardem o princípio da presunção de inocência.

No caso, a identificação do réu não ocorreu em ambiente controlado, mas sim durante diligência de patrulhamento que resultou em sua prisão em flagrante, sem que houvesse a observância dos parâmetros legais previstos no art. 226 do CPP, voltados justamente a prevenir equívocos e falsos reconhecimentos.

A fragilidade probatória se torna ainda mais evidente porque, no momento da abordagem, o réu não estava na posse da
res furtiva
,
tampouco de dinheiro
.

Considerando que a diligência policial foi realizada imediatamente após o assalto, a ausência dos bens consigo
enfraquece
,
de modo significativo
,
a narrativa acusatória, minando a segurança necessária para vincular o acusado ao crime.

A situação é agravada pelo fato de que, na Delegacia de Polícia, não foi
realizado
o reconhecimento formal, que teria permitido confirmar ou afastar, em condições regulares
e sob parâmetros legais
, a identificação inicial feita pela vítima.

Sem esse procedimento, resta apenas uma percepção isolada e momentânea, incapaz de sustentar, de maneira legítima, a atribuição da autoria.

Ademais, o depoimento prestado pelo
s
policia
is, na delegacia,
não trouxe elementos autônomos de convicção, limitando-se a reproduzir o relato da vítima, o que equivale a prova indireta, incapaz, por si só, de amparar um decreto condenatório.

Diante desse conjunto de falhas e inconsistências, inexiste lastro probatório firme o suficiente para a formação de um juízo de certeza.

Ao c
aso, aplicável o seguinte aresto dest
a

e. Tribunal
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. [...]. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA. [...]. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...].

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase
inquisitorial.

6. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação.

8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.

9. A presença de contradições nos depoimentos e a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo.
[...].
”
(N.U 0023953-59.2015.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 25/7/2025
)

Logo
,
em
observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve ser reconhecida a insuficiência probatória para amparar a condenação, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

Por consequência,
dado o provimento do recurso defensivo, torna-se
prejudicado o recurso ministerial.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de reexame
, no mérito,

RECURSO

DEFENSIVO PROVIDO
para

absolver o apelante do crime de roubo majorado por
não existir prova
sufici
ente para a condenação
(art. 386, inc.
VII, do CPP)
,
em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025